Tribunal: STF
Processo: CJ 6647
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
CONFLITO POSITIVO - EMPREGADA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARTICULAR QUE EFETUA SAQUES EM CADERNETAS DE POUPANCA, MEDIANTE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PARTICULAR (SÓ DEPOIS SUBMETIDA A
INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL).
CONFLITO CONHECIDO, DECLARADO COMPETENTE O JUIZ CRIMINAL DA
JUSTIÇA COMUM.